Tribunal: TJDFT
Processo: 0712778-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712778-28.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA LEAL BARROS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR, FABIANA LEAL BARROS DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por B. L. B. D. S., assistida por seus genitores, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 9520588), que, nos autos mandado de segurança (processo n. 0706196-55.2019.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado pela autora, ora agravante, para determinar à autoridade coatora que aceite a matrícula da requerente e expeça-lhe o certificado de conclusão, com urgência, das matérias em que restar-se aprovado. Em suas razões recursais (ID 9518861), sustenta a agravante que foi aprovada no vestibular da União Pioneira de Integração Social - UPIS, para ingresso no curso de Turismo, sem que houvesse concluído o ensino médio. Aduz que o certificado de conclusão do ensino médio é necessário para realização da matrícula junto à Universidade. No entanto, alega que a instituição de ensino agravada se negou a realizar a matrícula para aplicação do exame de conclusão do ensino médio (exame supletivo), em razão de não possuir a idade mínima de 18 (dezoito) anos. Argumenta que tem capacidade de cursar o ensino superior e a Lei n. 9.394/96 preconiza a possibilidade de avanço nas séries, visto que restar comprovado seu nível de aprendizagem com o exame de vestibular. Defende que o art. 208, V, da CF dispõe que o acesso ao ensino superior deve ser atribuído de acordo com a capacidade de cada um, de modo que o provimento do recurso é medida que se impõe, porquanto já foi aprovado no vestibular. Colaciona jurisprudência que entende favorável. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata matrícula no exame supletivo do ensino médio e, caso aprovada, seja-lhe entregue o certificado de conclusão do ensino médio em tempo hábil para confirmar sua matrícula na Universidade. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal antecipada. Sem preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 9520588). Consoante decisão de ID 9818805, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou resposta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 10746228 A d. Procuradoria de Justiça Cível oficia pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 11481125). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0706196-55.2019.8.07.0018) no dia 17/6/2019 (ID 45695629). Em seguida os autos foram remetidos ao e. TJDFT, para fins de reexame necessário, com fulcro no art. 14, § 1o, da Lei 12.016/09 (ID 50037883). Desse modo, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Assim, em razão da superveniência de sentença, que julgou a procedência do pedido autoral e confirmou a liminar anteriormente deferida, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que objetiva a antecipação da tutela recursal. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 31 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora